Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025182-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 083.229.036-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS JOSE RONDON - CPF: 006.882.181-64 (VÍTIMA), LEONARDO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 031.266.341-25 (VÍTIMA), RAFAEL GONCALO DE BARROS - CPF: 061.916.331-30 (VÍTIMA), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ART
. 2.º, §2.º, DA LEI 12.850/2013, C.C. O ART. 157, §2.º, II E V, C.C. O §2.º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, DO CP, C.C ART. 304 (ART. 297), DO CÓDIGO PENAL
– PRETEXTADO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA –
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA -

SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) -

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA APÓS FINALIZADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RETARDO ATRIBUIDO À DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Tendo a persecução penal se desenvolvido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do feito, não evidenciada está, a inércia ou desídia na prestação jurisdicional, apta a ensejar constrangimento ilegal.

Segundo entendimento exarado pela Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, "
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
".

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Pablo de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se preso desde 11 de agosto de 2019, pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2.º, §2.º, da Lei 12.850/2013, c/c. o art. 157, §2.º, II e V, c/c. o §2.º-A, I, na forma do art. 70, c/c. o art. 304 (art. 297), todos do Código Penal.

Aduz que sua segregação já se estende por período superior a um ano e três meses, sem que o réu tenha corroborado para atrasar a marcha processual.

Alega que por duas vezes foram impetrados outros
habeas corpus
em razão do excesso de prazo, porém na última decisão este egrégio Tribunal de Justiça, denegou a ordem por considerar finda a instrução processual, incidindo a súmula 52, do STJ. Contudo, o Magistrado “a quo”, mesmo após finalizada a instrução processual, atendendo a requerimento do Ministério Público, determinou a reabertura da instrução criminal para juntada de documentos. Situação que caracteriza excesso injustificado de prazo e constrangimento ilegal.

Diante disso, requer
seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, reconhecendo a ilegalidade e desproporcionalidade da segregação, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 67779992).

Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 68733965). As informações foram juntadas (71418962).

A liminar vindicada foi indeferida (Id.71535954).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva. 1. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa do paciente. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus. Expedição de carta precatória. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Id. 73774457).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
em benefício de
Pablo de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante alega que está sofrendo constrangimento ilegal, em face do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa.

Dos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso desde o dia 11 de agosto de 2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2.º, §2.º, da Lei 12.850/2013, c/c. o art. 157, §2.º, II e V, c/c. o §2.º-A, I, na forma do art. 70, c/c. o art. 304 (art. 297), todos do Código Penal.

No tocante a configuração do excesso de prazo, não é possível proceder-se sua apuração pela mera soma aritmética dos prazos previstos na lei processual, impondo-se a promoção de análise mais pormenorizada do caso concreto, com base no princípio da razoabilidade. Entretanto, faz-se necessário também que a autoridade judiciária esteja atenta ao princípio da celeridade processual e à “razoável duração do processo”

(art. 5º, inciso LXXVIII), a fim de que se estabeleça um limite para a segregação, evitando que se transforme em penalidade antecipada.

Vejamos o que nos orienta LOPES JR. BADARÓ:

“Estabelecida existência de uma coação estatal, devemos recordar que ela deve estar precisamente estabelecida em lei. É a garantia básica da nulla coactio sine lege, princípio basilar de um Estado Democrático de Direito, que incorpora a necessidade de que a coação seja expressamente prevista em lei, previamente e com contornos claramente definidos. Nisso está compreendido, obviamente, o aspecto temporal. (LOPES JR.; BADARÓ, op. cit., p. 108).”

(sic).

Entretanto, em alguns casos, admite-se a dilação desses prazos, considerando as particularidades do caso concreto, garantindo sempre o contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, embora o impetrante não tenha juntado a integralidade dos autos originais, o que nos limita a análise dos documentos até aqui juntados, e pelas informações encaminhadas pela autoridade coatora:

“Em informações referente ao Habeas Corpus n.º 1025182-90.2020.8.11.0000, Classe: CNJ-307 (AP Cód. 14460-42.2019.8.11.0002), paciente Pablo de Oliveira, impetrantes: Dr. Paulo Vindoura Gomes e Dr. Marciano Xavier das Neves (i. Advogados). Trata-se de ação penal com denúncia recebida em desfavor de João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Pablo Oliveira, qualificados nos autos, sendo o ora paciente, denunciado por ter supostamente cometido os delitos previstos no art. 2.º, §2.º, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.º, II e V, c.c. o §2.º-A, I, na forma do art. 70, do CP, c.c art. 304 (art. 297), do Código Penal. O feito teve a instrução processual encerrada, porém à requerimento da defesa do ora paciente Pablo foi designada audiência para novo interrogatório do mesmo.

Foi finalizada a instrução do processo em audiência realizada no dia 28 de janeiro deste ano de 2020,
sendo interrogados os acusados, restando pendente a juntada de cartas precatórias para inquirição de testemunhas arroladas em comum pelas partes.
A missiva não foi devolvida, tendo em vista o adiamento por duas vezes da realização da audiência no juízo deprecado, uma no dia 18.12.2019, em razão de licença luto da d. promotora de justiça atuante naquele juízo; e em uma segunda oportunidade no dia 28.01.2020, em razão da ausência da defesa dos acusados no ato. Sendo designado o dia 07.04.2020
para realização da audiência de inquirição da testemunha Auro Reis de Almeida.

Ocorre que em razão das medidas tomadas a nível nacional face a pandemia da Covid-19, o ato não foi realizado. Com a digitalização dos autos e migração ao sistema PJe
, a testemunha Auro Reis de Almeida que era para ser inquirida em Carta Precatória, foi designada audiência neste juízo (id. 39086870), e foi ouvida em 22.09.2020 (id. 39767681). Uma vez mais declarada encerrada a instrução processual.

Por requerimento e no interesse da defesa do ora paciente Pablo Oliveira, foi reinterrogado em 01.10.2020, às 14:30.

Ainda no interesse da defesa do ora paciente Pablo o seu i. Advogado requereu: 1. Oficiar a operadora para indicar o nome de quem está registrado como dono da linha do celular 065 98474 8556 (fl.62); 2. Periciar o celular 065 981626868 em nome de Pablo Oliveira. O MP oficiou pelo deferimento do item 1 e indeferimento do item 2.
Houve decisão acolhido o pedido do item 1 e determinou que se oficie à operadora telefônica objetivando que indique em nome de quem está registrado o celular 065 98474 8556, com a máxima urgência. Indeferido o pedido de perícia no celular de Pablo por entender ser uma medida que iria apenas atrasar o andamento do feito, pois, não se tem aproveitamento prático algum, conforme ponderado pelo MP. Determinado que após esclarecida a propriedade do celular descrito acima, se desse vistas ao MP por cinco dias, em seguida por igual prazo aos i. Advogados, e cls. para sentença em dez dias.

O MP com vista dos autos, pugnou pela degravação do interrogatório do acusado Pablo de Oliveira, pertinente à CP expedida à comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, bem como juntada nos autos digitais do Inquérito Policial n.º 862/2019/DERF/CUIABÁ, que está apenso aos autos físicos. Com as juntadas, nova abertura de vista à i. Defesa do ora paciente para apreciar os documentos presentes no referido I.P, e após nova vistas para alegações finais.

O que se percebe é que a instrução de a muito está encerrada, porém, alguma medida que ainda falta diz respeito ao interesse da i. Defesa do ora paciente. Permanece a prisão do paciente Pablo de Oliveira fundamentada na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal.
Ele em tese praticou crimes de organização criminosa, roubo majorado com emprego de arma de fogo e uso de documento falso, na suposta situação de ser condenado o seu regime prisional seria o fechado. Fica consignado que, conforme a praxe, no ato da prolação da r. Sentença será reanalisada uma vez mais quanto a situação prisional dos acusados. (...)”
(Id. 72409494).

Como se verifica,
a persecução penal instaurada se desenvolveu em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do feito, não evidenciando desídia ou demora que se possa ser atribuída a máquina estatal judicial.

Ao contrário do afirmado pelo impetrante, os supostos atrasos decorrem primeiramente de requerimentos de diligências feitos pela própria defesa,
pois conforme consignado pelo Magistrado, após finalizada a instrução processual em
22 de setembro de 2020, procedeu-se, a pedido da defesa, novo interrogatório do réu, hora paciente, bem como, novas diligências à operadora de celular, esclarecendo o MM. Magistrado que, se a instrução ainda não está encerrada, e alguma medida que ainda falta, diz respeito ao interesse da i. Defesa do ora paciente, e
. Tal conclusão
vai ao encontro do entendimento sumulado pela Corte Superior de Justiça, segundo o qual "
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
" – Súmula n. 64/STJ.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. INÉRCIA DA DEFESA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas a própria defesa, que ao manifestar pedido de relaxamento da prisão, deixou de apresentar defesa prévia, prolongando a instrução, sendo afirmado pelo Magistrado de primeiro grau que a audiência de instrução e julgamento não foi designada por exclusiva culpa da defesa.

Quando o excesso de prazo é provocado pela defesa, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, conforme dispõe o enunciado n.

64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

2. Encontrando-se o processo em fase de alegações finais, verifica-se a incidência ao presente caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois de acordo com o Magistrado singular, o recorrente "responde a várias outras condutas delituosas, principalmente por crime contra o patrimônio", circunstância que demonstra risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Recomende-se ao Magistrado de primeiro grau a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP.

(RHC 111.948/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020
)”

Não diverge o entendimento desta Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICIDIO] – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR APROXIMADAMENTE UM ANO E CINCO MESES – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PEDIDO DA DEFESA – TELETRABALHO – COMBATE A PANDEMIA - FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – ATRASO OCASIONADO POR PEDIDO DA DEFESA – PREMISSA DO STJ – ARESTO DO TJMT - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA –– PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A instauração de incidente de insanidade mental, a pedido de defesa, a necessidade de designar nova perícia, e a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para encerramento da instrução penal, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP).

O alegado excesso de prazo ocasionado pela eventual demora na realização do exame de Incidente de Insanidade Mental, não evidencia desídia ou negligência do Juízo singular, haja vista que o referido exame foi requerido pelo paciente, de modo que “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa” (STJ, Súmula 64; STJ
RCD no HC 603.540/RO; TJMT, N.U 1002263-10.2020.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

“ O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério.” (TJMT, HC N.U 1006728-96.2019.8.11.0000)

(N.U 1022424-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)”

“HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, PROVOCADO PELA DEFESA DE UMA DAS CORRÉS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (STJ, Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)

O excesso de prazo na instrução processual, causado exclusivamente defesa de uma das corrés, não caracteriza constrangimento ilegal, conforme a Súmula 64 do STJ.

(N.U 1019437-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Desse modo, não evidenciado na espécie o aludido excesso injustificado de prazo que sustenta a impetração, porquanto o retardo resulta das especificidades do caso associada aos requerimentos feitos pela defesa,
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Pablo de Oliveira
, mantendo, de consequência, a prisão cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021